Tribunal: STF
Processo: AI 94827
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO HÁ OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL (CONST. DA REP., ART. 153, PARAGRAFO 4.), QUANDO A DECISÃO VERSA SOBRE A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, "B" DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, PORQUE ESTA QUESTÃO E DE NATUREZA PURAMENTE PROCESSUAL.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.